Tribunal: STM
Processo: 7000151-53.2020.7.00.0000
Classe: EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE
Relator(a): JOSÉ COÊLHO FERREIRA
Órgão julgador: JOSÉ COÊLHO FERREIRA
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2020-06-25
Data de publicação: 2020-08-04

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE Nº 7000151-53.2020.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
REVISOR: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
EMBARGANTE: RODRIGO PAULO MOLINS
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
22/06/2020 a 25/06/2020
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Alte Esq MARCUS VINICIUS
OLIVEIRA DOS SANTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por maioria,
acolheu a preliminar de não conhecimento dos presentes Embargos Infringentes
do Julgado, arguida pela Procuradoria-Geral da Justiça Militar, por entender que
este Tribunal já esgotou a discussão sobre esse assunto, nos termos do voto do
Revisor Ministro ODILSON SAMPAIO BENZI. Os Ministros JOSÉ COÊLHO FERREIRA
(Relator), MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, LUIS CARLOS GOMES
MATTOS e PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ rejeitavam a preliminar
suscitada pela Procuradoria-Geral da Justiça Militar, de não conhecimento dos
Embargos Infringentes de Nulidade, por falta de amparo legal.
Acompanharam o voto do Revisor os Ministros MARIA ELIZABETH GUIMARÃES
TEIXEIRA ROCHA, WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS, ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA,
LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, JOSÉ BARROSO FILHO, FRANCISCO JOSELI
PARENTE CAMELO, MARCO ANTÔNIO DE FARIAS e CARLOS VUYK DE AQUINO.
Relator para Acórdão Ministro ODILSON SAMPAIO BENZI (Revisor).
O Ministro JOSÉ COÊLHO FERREIRA (Relator) fará voto vencido.
REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
CARLOS FREDERICO DE OLIVEIRA PEREIRA

Documento assinado eletronicamente por ODILSON SAMPAIO BENZI - MINISTRO DO STM, Matricula
9256. Em 30/07/2020 10:52:06.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2193f24d3e
RELATOR: Min. Dr. JOSÉ COÊLHO FERREIRA.
REVISOR E RELATOR PARA O ACÓRDÃO: Min. Gen Ex ODILSON SAMPAIO BENZI.
EMBARGANTE: RODRIGO PAULO MOLINS.
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.

EMENTA: EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE. DPU. PRELIMINAR DE NÃO
CONHECIMENTO SUSCITADA PELA PGJM. ACOLHIMENTO. TESE FIRMADA NO
JULGAMENTO DE IRDR. ANTERIOR ENFRENTAMENTO DOS FUNDAMENTOS
DEFENSIVOS NO JULGAMENTO DO INCIDENTE. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA.
IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS NÃO CONHECIDOS. DECISÃO POR MAIORIA.
Preliminar de não conhecimento dos Embargos Infringentes e de Nulidade
suscitada pela PGJM, porquanto a Defesa, através deste Recurso, questiona, na
verdade, a tese firmada no julgamento do Incidente de Resolução de
Demandas Repetitivas (IRDR), Petição nº 7000425-51.2019.7.00.0000.
Contudo, a revisão do entendimento firmado no bojo do IRDR não deve ser
feita aleatoriamente em qualquer recurso, mas sim pela mesma via do referido
Incidente. Ademais, a DPU não trouxe nenhuma tese ou fatos novos capazes de
alterar o julgado proferido no Acórdão vergastado.
Assim, como a Defesa objetiva apenas rediscutir a matéria já exaustivamente
debatida por este Tribunal no julgamento do citado IRDR, o presente Recurso
não deve ser conhecido.
Preliminar de não conhecimento acolhida. Decisão por maioria.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior Tribunal Militar, em sessão de
julgamento virtual, sob a presidência do Ministro Alte Esq MARCUS VINICIUS OLIVEIRA DOS SANTOS, na
conformidade do Extrato da Ata de Julgamento, por maioria, em acolher a preliminar de não
conhecimento dos presentes Embargos Infringentes do Julgado arguida pela Procuradoria-Geral da Justiça
Militar, por entender que este Tribunal já esgotou a discussão sobre esse assunto.

Brasília, 25 de junho de 2020.

Gen Ex ODILSON SAMPAIO BENZI
Ministro Relator

Documento assinado eletronicamente por ODILSON SAMPAIO BENZI - MINISTRO DO STM, Matricula
9256. Em 30/07/2020 10:52:06.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2193f24d3e

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos Infringentes e de Nulidade opostos pela Defesa de RODRIGO PAULO MOLINS, ex-Sd
Ex, contra o Acórdão do Superior Tribunal Militar, de 10/9/2019, lavrado nos autos do Recurso em Sentido
Estrito nº 7000727-80.2019.7.00.0000 (Evento 28), em que figurou como Relator o eminente Ministro LUIS
CARLOS GOMES MATTOS, na parte em que este Tribunal, por maioria de votos, deu provimento ao Recurso,
para, cassando a Decisão na parcela hostilizada, firmar a competência do Conselho Permanente de Justiça
para o processo e determinar o seu regular prosseguimento.

A ementa do Acórdão embargado encontra-se assentada nos seguintes termos:

"EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DELITO DE USO DE ENTORPECENTE. ACUSADO
CIVIL QUE, AO TEMPO DO CRIME, OSTENTAVA A CONDIÇÃO DE MILITAR DA ATIVA DO
EXÉRCITO. LEI Nº 13.774/2018. COMPETÊNCIA DO CONSELHO PERMANENTE DE JUSTIÇA.
Delito de uso de entorpecente previsto no art. 290 do Código Penal Militar. Hipótese em
que, ao tempo do crime, o Acusado ostentava a condição de militar da ativa do Exército. A
Lei nº 13.774/2018, embora tenha provocado, por via oblíqua, significativa redução da
competência dos Conselhos para julgar os réus submetidos à jurisdição da Justiça Militar,
dela não retirou a de julgar aqueles que ao tempo do crime eram militares,
independentemente de, empós, terem se tornado civis. Provimento do Recurso interposto
pelo MPM para, cassando a Decisão hostilizada, reconhecer a competência do Conselho
Permanente na espécie. Decisão por maioria." (Evento 28 do Recurso em Sentido Estrito nº
7000727- 80.2019.7.00.0000).

A admissibilidade do presente recurso em relação ao Acórdão recorrido foi aferida por meio de Decisão,
proferida pelo Exmo. Ministro Relator, em 4/3/2020 (Evento 5), na qual foi consignada a expedição da
intimação eletrônica para a Defesa em 26/9/2019, a qual foi confirmada automaticamente no dia 6/10/2019,
na forma do art. 5º, §§ 1º e 3º, da Lei nº 11.419/2006 (Eventos 32 e 37 do Recurso em Sentido Estrito nº
7000727-80.2019.7.00.0000). E que, em 16/10/2019, o embargante opôs os presentes embargos (Evento 38
do citado RSE), preenchendo-se o pressuposto de admissibilidade relativo à tempestividade, na forma do art.
540 do CPPM.

Nas razões, o embargante, com base nos fundamentos do voto vencido do Exmo. Min. Dr. JOSÉ COÊLHO
FERREIRA, apresentou o seguinte requerimento:

"(...) que estes Embargos Infringentes do Julgado sejam acolhidos, para que prevaleça o
entendimento disposto no voto do Ministro José Coêlho Ferreira que negou provimento ao
Recurso interposto pelo Ministério Público Militar e manteve a Decisão do Juiz Federal da
Justiça Militar da 2ª Auditoria da 3ª CJM de Bagé/RS, Dr. Wendell Petrachin Araújo, que não
convocou o Conselho Permanente de Justiça - CPJ - para o processamento e julgamento do
'cidadão civil', ex-Militar, e, assim, passou a atuar - análise, processamento e julgamento -
de forma singular, fundamentado na nova redação da Lei nº 8.457/1992 - Lei de
Organização da Justiça Militar da União - dada pela Lei 13.491/2017(sic)." (Evento 1).

A Procuradoria-Geral da Justiça Militar, em parecer da lavra do Dr. CARLOS FREDERICO DE OLIVEIRA
PEREIRA, Subprocurador-Geral da Justiça Militar, pugnou pela não admissão do recurso, considerando que o
embargante está questionando decisão proferida no IRDR nº 7000425- 51.2019.7.00.0000, por meio do qual
este Tribunal decidiu que "compete aos Conselhos Especial e Permanente de Justiça o julgamento de civis
que praticaram crimes militares na condição de militares das Forças Armadas", de forma que a tese fixada
deverá ser imediatamente aplicada aos feitos em curso no 1° e no 2° graus da Justiça Militar da União
(Evento 13).

É o Relatório.

Documento assinado eletronicamente por ODILSON SAMPAIO BENZI - MINISTRO DO STM, Matricula
9256. Em 30/07/2020 10:52:06.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2193f24d3e

VOTO

Cuida-se de Embargos Infringentes e de Nulidade opostos pela Defensoria Pública da União, em favor do ex-
Sd EB RODRIGO PAULO MOLINS, contra o Acórdão deste Superior Tribunal Militar, exarado nos autos do
Recurso em Sentido Estrito nº 7000727-80.2019.7.00.0000, de Relatoria do Ministro Gen Ex LUIS CARLOS
GOMES MATTOS (Evento 28).

PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DOS EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE
SUSCITADA PELA PGJM.

Informa a DPU, em suas razões, que os presentes Embargos buscam reformar o Acórdão proferido por esta
Corte Superior, que, por maioria, deu provimento ao mencionado Recurso em Sentido Estrito, para cassar a
Decisão do Juiz Federal, e firmar a competência do Conselho Permanente de Justiça para processar e julgar o
feito.

No intuito de alcançar seu desiderato, o Órgão Defensivo pugna ainda para que seja prestigiado o voto
vencido do Ministro Dr. JOSÉ COÊLHO FERREIRA, que negava provimento ao Recurso em Sentido Estrito nº
7000727-80.2019, interposto pelo Parquet Militar, e mantinha a Decisão monocrática do Magistrado a quo -
que não convocou o Escabinato por entender que a competência para julgar o réu, ex-militar, seria do Juiz
togado. O nominado Ministro vencido, nesses casos, vem:

"adotando a mesma tese assentada no voto-vista proferido nos autos do Recurso em
Sentido Estrito n° 7000198-61.2019.7.00.0000, em que, com base no precedente da
Suprema Corte (AP 937 QO), (...) (firmou) o entendimento de que, no âmbito da Justiça
Militar da União, após o final da instrução criminal em sede de processos ordinários, com a
publicação do despacho de intimação das partes para apresentação de alegações escritas,
na forma do art. 428 do CPPM, as competências dos Conselhos Especial e Permanente de
Justiça para processar e julgar ações penais militares (inciso II do art. 9º do CPM), bem
como a competência do Juiz Federal da Justiça Militar para processar e julgar civis ou
militares processados juntamente com civis (incisos I e III do art. 9º do CPM, c/c o art. 30,
inciso I-B, da Lei nº 8.457, de 1992), não serão mais afetadas em razão de o militar vir a
ser excluído da sua respectiva Força Armada ou o civil passar à condição de militar.".

A PGJM, em parecer da lavra do Dr. CARLOS FREDERICO DE OLIVEIRA PEREIRA, Subprocurador-Geral da
Justiça Militar, pugnou pela não admissão dos presentes Embargos porque entende que o Embargante
questiona, na verdade, a Decisão proferida por este Tribunal no IRDR nº 7000425-51.2019.7.00.0000, qual
seja de que compete aos Conselhos de Justiça julgar ex-militares (Evento 13).

Lembra, ainda, o referido membro da Procuradoria-Geral da Justiça Militar que:

"Decidiu o E. Plenário que esta orientação deve ser de imediata aplicação aos
feitos em curso no 1º e 2º grau da Justiça Militar da União. Assim, poderão os
respectivos Ministros-Relatores, liminarmente:
a) caso a pretensão contrarie o entendimento ora firmado, julgar pelo
desprovimento, nos termos do art. 932, IV, "c", do CPC;
b) quando a Decisão recorrida for contrária à solução deste IRDR, dar provimento,
depois de facultada a apresentação das Contrarrazões, conforme o art. 932, V,"c",
do mesmo CPC.
O recurso em análise ajusta-se à hipótese da alínea "a" da conclusão supracitada. Não
bastasse isso, estabelece o CPC quanto aos efeitos do IRDR:
Art. 985. Julgado o incidente, a tese jurídica será aplicada:
I - a todos os processos individuais ou coletivos que versem sobre
idêntica questão de direito e que tramitem na área de jurisdição do
respectivo tribunal, inclusive àqueles que tramitem nos juizados
especiais do respectivo Estado ou região;
II - aos casos futuros que versem idêntica questão de direito e que
venham a tramitar no território de competência do tribunal, salvo revisão
na forma do art. 986.

Documento assinado eletronicamente por ODILSON SAMPAIO BENZI - MINISTRO DO STM, Matricula
9256. Em 30/07/2020 10:52:06.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2193f24d3e
(...).
Anote-se, por fim, que, em face das recentes modificações na legislação
processual, os tribunais estão obrigados a seguir a jurisprudência firmada em
seu Pleno, como determina o artigo 927, V, do CPC.
Orientação firmada no Pleno não necessita ser unânime.". (Grifos nossos.)

O fato é que assiste razão ao representante da PGJM e, por esse motivo, justifica-se a preliminar de não
conhecimento dos Embargos em colação, porquanto a defesa, por meio deste Recurso, de fato, visa apenas
rediscutir a matéria já decidida à exaustão no julgamento do Incidente de Resolução de Demandas
Repetitivas, conforme fundamentos expostos a seguir.

Como bem disse o referido Subprocurador-Geral da JM, com o advento do novo Código de Processo Civil, os
Juízes e os Tribunais deverão seguir a jurisprudência firmada no âmbito do IRDR, na forma do previsto no
art. 927, incisos III e V, do CPC, in verbis:

Art. 927. Os juízes e os tribunais observarão:
(...) III - os acórdãos em incidente de assunção de competência ou de resolução de
demandas repetitivas e em julgamento de recursos extraordinário e especial repetitivos;
(...) V - a orientação do plenário ou do órgão especial aos quais estiverem
vinculados. (Grifo nosso.)

Vê-se, então, que a tese sustentada no voto minoritário - e que a defesa pretende fazer prevalecer no
presente feito - vai em sentido diametralmente oposto ao decidido no recente julgamento do Incidente de
Resolução de Demandas Repetitivas, que foi autuado neste Tribunal como a Petição nº 7000425-
51.2019.7.00.0000 e julgado no dia 22/8/2019, ocasião em que esta Egrégia Corte fixou a competência dos
Conselhos de Justiça para julgar civis, na verdade ex-militares, que, à época do cometimento do crime, ainda
estavam nas fileiras das Forças Armadas.

Em outras palavras, esta Corte Castrense apenas ratificou e consolidou as atribuições do Colegiado a quo,
para julgar ex-militares que estavam na ativa e, portanto, ostentavam a condição de militar, quando
praticaram crimes previstos na legislação castrense.

Destarte, insta registrar também que essa tese sedimentada no bojo do IRDR foi fruto da reiterada
jurisprudência desta Corte Castrense, no sentido de que a exclusão do militar da Força, seja por
licenciamento, seja por término da prestação do serviço obrigatório - ex-officio ou a bem da disciplina - não
tem o poder de alterar a competência do Juiz Natural para o processamento da Ação Penal Militar, uma vez
que o status de militar do transgressor é analisado no instante em que o delito foi concretizado, fixando a
competência para o julgamento nesta Justiça Especializada.

Aliás, este Tribunal já vinha sinalizando nesse sentido antes mesmo de fixar essa tese, quando julgou o
IRDR. Por isso, não faz o menor sentido revolver todo o assunto de novo, retroceder no tempo, ressuscitar
essa matéria novamente, perpetuando-se essa questão, que já foi amplamente enfrentada pelos membros
desta Corte Superior.

Conforme decidido pelo Plenário deste Tribunal, o entendimento firmado no Incidente possui efeitos
vinculantes e deve ser aplicado aos processos em curso nos 1º e 2º graus da Justiça Militar da União, a partir
da publicação do Acordão daquele IRDR - que já ocorreu em 5/9/19.

Saliente-se, ainda, que, em recente decisão publicada no DJe nº 28/2020, de 11 de fevereiro de 2020, o
Supremo Tribunal Federal indeferiu o Pedido de Suspensão Nacional em Incidente de Resolução de
Demandas Repetitivas, que trata dessa matéria, formalizado pela DPU nos seguintes termos:

"Decisão:
Trata-se de pedido de suspensão nacional em incidente de resolução de demandas
repetitivas em trâmite no Superior Tribunal Militar formalizado pela Defensoria Pública da
União com o objetivo de determinar o sobrestamento da ação penal movida contra Lucas
Silveira dos Santos (AP nº 7000144-95.2019.7.00.0000).
(...)
Entendo que, havendo decisão formalizada em incidente de resolução de

Documento assinado eletronicamente por ODILSON SAMPAIO BENZI - MINISTRO DO STM, Matricula
9256. Em 30/07/2020 10:52:06.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2193f24d3e
demandas repetitivas instaurado no Superior Tribunal Militar, é imprópria a
alegação de eventual insegurança jurídica, requisito exigido para o deferimento
do requerimento de suspensão nacional, uma vez que o padrão decisório
formalizado no incidente se projetará para os feitos que veiculem a mesma
questão de direito, de forma isonômica.
Ante o quadro revelado, indefiro o presente pedido de suspensão nacional em
incidente de resolução de demandas repetitivas". (Grifo nosso.) ( STF. Suspensão
Nacional do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas 4. Rel. Min. DIAS
TOFFOLI. DJe de 11/2/2020.)

Assim, observa-se que os presentes Embargos não exibem nada de novo, apenas objetivam reexaminar a
tese firmada no âmbito do IRDR, pois trazem colocações que este Tribunal, sabidamente, já debateu
reiteradas vezes, inclusive, no dia em que admitiu o Incidente, bem como quando do seu julgamento, que
ocorreu por unanimidade, na presença da maioria esmagadora dos membros que compõem este plenário,
registrando-se, na ocasião, tão somente a ausência, justificada, do Ministro Dr. JOSÉ COÊLHO FERREIRA.

Entre tantos julgados sobre a matéria em exame, a Decisão abaixo ilustra muito bem o posicionamento
deste Tribunal sobre o assunto:

"EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (RSE). PRELIMINAR. REQUERIMENTO.
SUSPENSÃO DO RECURSO EM DECORRÊNCIA DA ADMISSÃO DO (...) (IRDR). NÃO
ACOLHIMENTO. MÉRITO. LEI 13.774/2018. COMPETÊNCIA PARA O JULGAMENTO DE
EX- MILITARES PELA PRÁTICA DE DELITO CASTRENSE. ESCABINATO.
FUNDAMENTAÇÃO HISTÓRICA E AMPARADA NOS PRINCÍPIOS DA HIERARQUIA E DA
DISCIPLINA. INTENÇÃO DO LEGISLADOR. PRINCÍPIO TEMPUS REGIT ACTUM.
INTERPRETAÇÃO EXTRAÍDA DA REDAÇÃO DO ART. 30, INCISO I-B, DA LEI 8.457/1992.
DIREITO COMPARADO. PROVIMENTO. DECISÃO POR MAIORIA. I - A suspensão dos
recursos e dos processos que possuam matéria análoga àquela do paradigma de
IRDR, com base no art. 313, IV, c/c os art. 976 e art. 982, todos do Código de Processo Civil
(CPC), é uma possibilidade, não uma obrigatoriedade. Há de se sopesar os
prejuízos à prestação jurisdicional e ao andamento dos demais feitos frente à
isonomia formal pretendida. Ademais, a jurisprudência deste Tribunal Militar já se
consolidou em determinada direção. (...). III - Historicamente, desde a Roma antiga, o
julgamento de integrantes das Forças Armadas pela prática de crimes militares foi
designado aos superiores hierárquicos. Com a evolução da civilização ocidental, definiu-se
como um dos principais modelos de composição dos órgãos julgadores o escabinato, o qual
congrega o conhecimento jurídico de um Juiz togado à experiência dos Oficiais da caserna.
IV - A principal justificativa para a existência de uma Justiça Militar é a melhor
proteção à hierarquia e à disciplina, constitucionalmente definidas como vetores da
Marinha, do Exército e da Aeronáutica, bem como legalmente previstos como bens
jurídicos protegidos pelo Código Penal Militar (CPM) e legislação correlata. V -
Consequentemente, a alteração da regra da competência colegiada para o
julgamento daqueles que praticaram fatos típicos militares, enquanto
integrantes da caserna, ofende a ratio essendi da Justiça Militar da União. VI - A Lei
13.774/2018 modificou a Lei de Organização Judiciária Militar da União (LOJM) - Lei
8.457/1992 - e estabeleceu a competência do Juiz Federal da Justiça Militar, de
forma monocrática, para o julgamento de civis que pratiquem crimes militares.
No entanto, não visou o legislador a modificação da regra para o processamento
de ex-militares que cometeram delitos castrenses em atividade. Inteligência da
Justificativa ao Projeto de Lei 7.683/2014. VII - Interpretação da nova redação do inciso I-B
do art. 30 da LOJM, que menciona expressamente os incisos I e III do art. 9º do CPM, e
olvida propositadamente o inciso II, que dispõe acerca das situações de crimes praticados
somente por militares. VIII - Adoção do princípio "tempus regit actum", o qual
dispõe que a competência deve ser fixada na data do fato, sob pena de
possibilitar a criação de juízos de exceção, bem como a escolha do órgão julgador
pelo acusado. Obediência à garantia do juiz natural. IX - Fundamentação que encontra
amparo no Direito Comparado, a exemplo de Chile, Espanha e Itália, que trazem
previsão expressa no sentido de que a qualidade de militar é reconhecida na data do
cometimento do crime. X - Recurso conhecido e provido. Decisão majoritária.". (Grifo

Documento assinado eletronicamente por ODILSON SAMPAIO BENZI - MINISTRO DO STM, Matricula
9256. Em 30/07/2020 10:52:06.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2193f24d3e
nosso.) (STM. ReSE nº 7000530-28.2019.7.00.0000, Relator Ministro Dr.
PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ, Julg. em 15/8/2019.)

Por isso, conhecer destes Embargos, nesse momento, é voltar às discussões intermináveis que se
estenderam por incontáveis tardes nesta Corte Superior e que encerraram-se, a meu ver, com o advento do
referido Incidente, em consonância com as alterações do Regimento Interno deste Tribunal, notadamente,
no seu art. 12, inciso V-A, e no art. 151-B, parágrafo único, que passaram a regulamentar a aplicação do
mencionado instituto processual nesta Justiça Especializada.

Além do mais, esse entendimento encontra-se assentado na Súmula nº 17, aprovada por este Tribunal e
publicada no Diário de Justiça Eletrônico n° 213, de 6/12/2019, a qual dispõe o seguinte:

"Compete aos Conselhos Especial e Permanente de Justiça processar e julgar
acusados que, em tese, praticaram crimes militares na condição de militares das
Forças Armadas". (Grifos nossos.)

Percebe-se que a edição dessa recente Súmula deixa evidente duas constatações. Primeiro, o surgimento
dessa norma só estabiliza ou alicerça o posicionamento desta Egrégia Corte, que já era firme sobre o
assunto em colação, o qual foi fixado quando julgou o IRDR. Segundo, com a aprovação desse verbete
sumular, após o julgamento do referido incidente, este Tribunal dá mostras, também, de que não tem a
intenção de rever seu entendimento sobre a matéria ora embargada.

Frise-se, mais uma vez, que, no julgamento do IRDR, esta Corte de Justiça foi bastante clara ao decidir que
compete aos Conselhos de Justiça julgar militares e ex-militares, que praticam crimes no âmbito da
Administração Castrense, bem como que cabe aos Juízes Federais da JM, por sua vez, julgar civis, que não
pertençam às Forças Amadas ao tempo em que cometem crimes no âmbito da Jurisdição Militar.

É dizer que o Colegiado a quo julga civis, que eram militares à época do crime, já o Juiz Singular julga civis,
que não pertenciam às Forças Armadas, no dia em que praticaram o delito.

Enfim, por todas as razões supra relatadas, fica patente nos presentes Embargos que a defesa traz apenas
questões já discutidas e debatidas à exaustão por este Tribunal.

Ademais, a revisão da tese consolidada no julgamento do Incidente não pode ser feita aleatoriamente no
bojo de qualquer recurso, mas seguindo o mesmo rito pelo qual foi instaurado. Nesse sentido dispõe o art.
986 do CPC:

Art. 986. A revisão da tese jurídica firmada no incidente far-se-á pelo mesmo
Tribunal, de ofício ou mediante requerimento dos legitimados mencionados no
art. 977, inciso III. (Grifo nosso.)

Portanto, é possível concluir, com toda vênia, que a tese defensiva busca, na verdade, com este recurso,
ainda que indiretamente, o reexame da tese fixada no IRDR, de maneira a fazer prevalecer, a todo custo,
situação jurídica contrária ao entendimento expresso desta Egrégia Corte Castrense sobre a questão,
assentado em vários julgados, inclusive no aludido Incidente, o que, a meu sentir, não deve acontecer, sob
pena de se eternizar, desnecessariamente, os debates sobre esse tema, motivo pelo qual entendo não ser o
caso de se conhecer a espécie, porquanto o Plenário desta Egrégia Corte não só já firmou posicionamento
sobre esse assunto, como também sumulou, posteriormente, a matéria, tudo conforme foi mencionado
alhures.

Assim, considerando que não há qualquer reparo a ser feito no Acórdão proferido pela maioria dos membros
desta Corte, a qual, em sede de Recurso Ministerial, desconstituiu a Decisão monocrática do Juízo a quo e
restabeleceu a competência do Conselho de Justiça para dar seguimento à Ação Penal, os presentes
Embargos não devem prosperar.

Ante o exposto, acolho a preliminar de não conhecimento dos presentes Embargos Infringentes e de
Nulidade suscitada pela PGJM.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
7570. Em 30/06/2020 18:53:13.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 10120c79b14a
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE Nº 7000151-53.2020.7.00.0000

RELATOR: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA.
REVISOR: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI.
EMBARGANTE: RODRIGO PAULO MOLINS.
ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.
EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.

VOTO VENCIDO

No julgamento dos presentes autos, por divergir da douta maioria, votei vencido rejeitando a preliminar,
suscitada pela Procuradoria-Geral da Justiça Militar, de não conhecimento dos Embargos Infringentes de
Nulidade, por falta de amparo legal.
2. Trata-se de Embargos Infringentes e de Nulidade opostos pela Defesa de RODRIGO PAULO MOLINS, ex-Sd
Ex, contra o Acórdão do Superior Tribunal Militar, de 10/09/2019, lavrado nos autos do Recurso em Sentido
Estrito nº 7000727-80.2019.7.00.0000 (Evento 28), em que funcionou como Relator o eminente Ministro LUIS
CARLOS GOMES MATTOS, na parte em que este Tribunal, por maioria de votos, deu provimento ao Recurso
para, cassando a Decisão na parcela hostilizada, firmar a competência do Conselho Permanente de Justiça para
o processo e determinar o seu regular prosseguimento.

Preliminar de não conhecimento
3. Como foi abordado no relatório, este relator já havia admitido os presentes embargos, por enteder que se
encontravam preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade (Decisão de
30/9/2019, Evento 5).
4. Porém, a Procuradoria-Geral da Justiça Militar da União suscitou preliminar de não conhecimento do recurso,
por entender que sequer os embargos deveriam ser admitidos.
5. Segundo a PGJM os tribunais estão obrigados a seguir a jurisprudência firmada em seu Pleno, como
determina o art. 927, inciso V, do CPC. Sustenta que, a partir da decisão deste Tribunal nos autos do IRDR nº
7000425-51.2019.7.00.0000, sequer pode ser mais admitido recurso contra decisão que teve como suporte
Acórdão da Corte, que firmou o entendimento de que compete aos Conselhos Especial e Permanente de Justiça
o julgamento de civis que praticaram crimes militares na condição de militares das Forças Armadas.
6. Não obstante, tenho adotado entendimento diametralmente oposto.
7. É bem verdade que a decisão deste STM, em sede de IRDR, tem a potencialidade de obrigar os demais
órgãos judicantes sob a sua jurisdição. Porém, é imperioso que tenha ocorrido o trânsito em julgado do
citado decisum, o que ainda não ocorreu em relação ao IRDR nº 7000425-51.2019.7.00.0000.
8. Vale relembrar que, por ocasião da análise da admissibilidade da Petição nº 7000425-
51.2019.7.00.0000 (IRDR), na sessão de julgamento de 16 de maio de 2019, votei pela inadmissibilidade do
Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas suscitado pelo Ministério Público Militar, nos termos do art.
976, c/c o art. 981 do Código de Processo Civil, e, consequentemente, pela não suspensão do Recurso em
Sentido Estrito nº 7000144-95.2019.7.00.0000, da relatoria do Ministro Gen Ex ODILSON SAMPAIO BENZI, e da
Ação Penal Militar nº 7000050-64.2018.7.03.0303, em curso na 3ª Auditoria da 3ª CJM.
9. Embora não tenha participado do julgamento do mérito discutido no citado IRDR, registro que no julgamento
dos autos do Agravo Interno nº 7001276-90.2019.7.00.0000, de relatoria do eminente Ministro PÉRICLES
AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ, apresentei manifestação sustentando que ainda há possibilidade de interposição
de recurso extraordinário contra o Acórdão proferido nos autos da Petição nº
7000425-51.2019.7.00.0000, inclusive propondo a suspensão de todos os processos sobre a matéria, no

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
7570. Em 30/06/2020 18:53:13.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 10120c79b14a
âmbito da JMU, até que sejam observados, integralmente, os arts. 313, inciso IV e 982, inciso I, e §§ 1º, 3º e 5º,
do CPC/2015.
10. Isso porque, a meu sentir, este Tribunal não observou o que preconiza o Código de Processo Civil acerca da
eficácia suspensiva da instauração do incidente de resolução de demandas repetitivas. Aliás, sobre a matéria,
invoquei o magistério dos ilustres processualistas Luiz Rodrigues Wambier e Eduardo Talamini, na obra Curso
Avançado de Processo Civil, Volume 2: cognição jurisdicional (processo comum de conhecimento e
tutela provisória, 18ª edição, São Paulo: editora Thomson Reuters Revista dos Tribunais, pp. 778/781, nos
seguintes termos, in litteris:
"(...)
36.11. Eficácia suspensiva da instauração do incidente
Uma vez admitido o processamento do incidente pelo relator, ele determinará a suspensão dos
processos individuais ou coletivos que tramitam no Estado (ou DF) ou Região Federal e versam
sobre a mesma questão (art. 982, I, do CPC/2015).
(...).
36.11.4. Duração da suspensão
Se fosse para empregar termos simplistas, dir-se-ia que a suspensão dos processos
dura até o julgamento do IRDR ou pelo período de um ano - o que ocorrer antes. Mas
essa afirmação exige complementos.
Mesmo depois de decorrido um ano sem julgamento do IRDR, a suspensão poderá ser mantida
por decisão fundamentada do relator (art. 980, parágrafo único, do CPC/2015). Caberá a ele
demonstrar, de modo preciso e objetivo, os graves danos que advirão da retomada de
andamento dos processos (o que, no período de um ano, era presumido em termos absolutos),
bem como a concreta perspectiva de que o julgamento do IRDR venha logo a ocorrer.
Por outro lado, não é precisa a afirmação de que a suspensão dura apenas até o julgamento do
IRDR. Os recursos especial e extraordinário eventualmente interpostos contra o
acórdão do IRDR também teriam efeito suspensivo. A suspensão dos processos
permanecerá na pendência do julgamento de tais recursos, que também se
submeterão ao procedimento de repetitivos (art. 987, § 2º, do CPC/2015).
36.12. Recorribilidade da decisão do incidente
A decisão-amostra, no IRDR, é passível de embargos declaratórios - como toda decisão o é (art.
1.022 do CPC/2015 - (...).
Observados os pressupostos específicos, cabem também contra tal acórdão recurso
especial e recurso extraordinário. O primeiro e mais evidente requisito é o de que se
ponha uma questão de direito federal infraconstitucional, no caso do recurso especial, ou de
direito constitucional, no caso do recurso extraordinário.
36.12.1. Presença da repercussão geral
Nessa última hipótese, fica dispensada a demonstração de repercussão geral.
Conforme o art. 987, § 1º, do CPC/2015, essa é presumida. A rigor, não se trata de uma
presunção. A repercussão geral, sob o aspecto quantitativo, já está configurada, na medida em
que a decisão do IRDR aplica-se a uma grande quantidade de casos, em que uma mesma
questão jurídica é discutida.
(...).
36.12.3 Eficácia suspensiva
O recurso especial ou extraordinário, nesse caso, tem efeito suspensivo (art. 987, §
1º, do CPC/2015).

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
7570. Em 30/06/2020 18:53:13.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 10120c79b14a
Se já se havia determinado preventivamente a suspensão dos processos (que versam sobre a
mesma questão) em todo território nacional (art. 982, § 3º, do CPC/2015 - v. n. 36.11., acima),
ela permanecerá até o julgamento do recurso especial ou extraordinário. Aliás, caso se trate de
recurso especial, o eventual e subsequente recurso extraordinário contra o acórdão do Superior
Tribunal de Justiça também se submeterá ao procedimento de repetitivos e servirá para manter
suspensos os processos em todo e todo território nacional.
Se não havia sido antes aplicado o art. 982, § 3º, do CPC/2015, uma vez recebido o recurso
especial ou extraordinário no tribunal Superior, a suspensão de processos será estendida a
todo território nacional nesse momento.".
11. Dessa forma, entendi que o Acórdão prolatado no IRDR não observou as seguintes disposições legais, in
verbis:
Código de Processo Civil
Art. 313. Suspende-se o processo:
(...);
IV- pela admissão de incidente de resolução de demandas repetitivas;
(...)
Art. 982. Admitido o incidente, o relator:
I - suspenderá os processos pendentes, individuais ou coletivos, que tramitam no
Estado ou na região, conforme o caso;
(...).
§ 1º A suspensão será comunicada aos órgãos jurisdicionais competentes.
§ 3º Visando à garantia da segurança jurídica, qualquer legitimado mencionado no
art. 977, incisos II e III , poderá requerer, ao tribunal competente para conhecer do
recurso extraordinário ou especial, a suspensão de todos os processos individuais ou
coletivos em curso no território nacional que versem sobre a questão objeto do
incidente já instaurado.
(...).
§ 5º Cessa a suspensão a que se refere o inciso I do caput deste artigo se não for
interposto recurso especial ou recurso extraordinário contra a decisão proferida no
incidente.
12. Nessa linha de raciocínio, pontuei que ainda se encontrava aberta a possibilidade de interposição de
recurso extraordinário pela parte, conforme preceitua o § 5º do art. 982 do CPC, tanto é assim que,
até o presente momento não houve o trânsito em julgado do IRDR. Nesse caso, não se pode perder de vista
que o art. 987, § 1º, do CPC/2015 preconiza a dispensa de demonstração da citada repercussão geral
no recurso extraordinário interposto contra decisão proferida em sede de IRDR.
13. Ademais, sobre a matéria, vale registrar que a Defensoria Pública da União interpôs o Recurso
Extraordinário nº 7000247-68.2020.7.00.0000, o qual não foi admitido pelo eminente Ministro-Presidente,
mas ainda está sujeito a recurso pela parte sucumbente, até porque a DPU interpôs Agravo em
Recurso Extraordinário em 10/6/2020.
Por essas razões, votei vencido rejeitando a preliminar, suscitada pela Procuradoria-Geral da Justiça Militar, de
não conhecimento dos Embargos Infringentes de Nulidade, por falta de amparo legal.
Brasília, 25 de junho de 2020.

Documento assinado eletronicamente por JOSÉ COÊLHO FERREIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
7570. Em 30/06/2020 18:53:13.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 10120c79b14a
Ministro JOSÉ COELHO FERREIRA
Relator